Tribunal: TJPA
Processo: 0800621-78.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2021-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800621-78.2021.8.14.0028

APELANTE: EDVAN PEREIRA DE MOURA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL – CRIMES DO ART. 155, § 1º E ART. 307 DO CPB – PRELIMINAR – NULIDADE POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE OS FATOS E A SENTENÇA –
INOCORRÊNCIA - inicial QUE indicOU os elementos indiciários mínimos aptos a tornar plausível a acusação E permitir O pleno exercício do direito de defesa, nos termos do art. 41 do CPP – PRECEDENTES DO STF – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - DOSIMETRIA – COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PLAUSIBILIDADE - EM QUE PESE OSTENTAR mais de uma condenação transitada em julgado, apenas uma delas foi valorada na segunda etapa dA individualização da pena, sendo CONVENIENTE OPERAR-SE A compensação com a atenuante dA confissão espontânea – PRECEDENTES DO STJ - R
ECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA RECONHECER E APLICAR A COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM REPERCUSSÃO NA PENA FINAL - DECISÃO UNÂNIME.

1.Preliminar

1.1 NULIDADE POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE OS FATOS E A SENTENÇA.

I - De fato, observando-se a peça inicial acusatória, não se pode deixar de constatar que
atendeu aos requisitos entabulados no art. 41 do CPP, dentre os quais a descrição dos fatos, o sujeito ativo, sua qualificação, a conduta, o bem jurídico penalmente protegido e pretensamente afetado, o tempo e o lugar da notícia, a classificação dos crimes imputados e o rol de testemunhas. Impende verificar que a denúncia em causa permite qualificá-la como processualmente apta e juridicamente idônea, não havendo espaço para cogitar-se na sua inépcia. Preliminar rejeitada.

2.MÉRITO

2.1 DOSIMETRIA

2.1.1 COMPENSAÇÃO ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO

I – Trata-se a confissão espontânea de circunstância atenuante que diz com a personalidade do agente, tanto quanto a reincidência, não havendo ilegalidade qualquer em sua compensação em sede de individualização da pena, na exata razão de que, pelas suas naturezas, são causas preponderantes, à luz do artigo 67 do Código Penal. Precedentes do STJ.

III - D
esta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal do recorrente nos eventos criminosos, razão pela qual foi condenado a pena de
02 ANOS, 02 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO (REINCIDENTE) E 90 DIAS MULTA, como incursos
nas sanções punitivas do artigo 155, § 1º, do CPB, ALEM DA PENA DE 06 meses de detenção EM FACE DO DELITO DO ART. 307 DO CPB.

IV - Recurso conhecido e parcialmente provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo parcialmente provido, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Vânia Bitar.

Belém, 04 de outubro de 2021.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

EDVAN PEREIRA DE MOURA,
foi julgado e ao final condenados à pena de
02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e a 98 (noventa e oito) dias multa por infringência ao art. 155, §1º, do Código Penal) e 06 meses de detenção pelo crime do art. 307 do CPB.
Inconformado, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Comarca de Marabá/PA.

A combativa defesa pugnou, preliminarmente, que fosse declarada a nulidade do feito que teria infringido o p
rincípio da correlação entre a denúncia e a sentença condenatória. No mérito asseverou que fosse reconhecido e efetivamente aplicado a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu improvimento.

Nesta superior instância, o C
ustos legis
se manifestou pelo conhecimento e
parcial provimento para reconhecer e aplicar a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência.

À revisão.

É o relatório

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

No dia 23/01/2021, por volta das 04 h 30 min, na rua Grande Vitória, s/n, bairro Infraero, núcleo Cidade Nova, nesta cidade, o denunciado Edvan Pereira de Moura tentou subtrair para si coisa alheia móvel, bem como, posteriormente, atribuiu a si falta identidade para obter vantagem em proveito próprio. Infere-se dos autos do caderno investigativo que o acusado adentrou na casa da vítima Sebastião Dias Dantas, a fim de praticar o crime de furto, durante o repouso noturno do ofendido.

No interior da residência, o denunciado vasculhou a casa e, quando estava prestes a consumar o delito, foi detido pela vítima, a qual havia acabado de acordar em decorrência do barulho provocado pelo acusado. Após imobilizar o criminoso, a vítima acionou a Polícia Militar para encaminhá-lo à Delegacia de Polícia Civil. Lá estando, o agente delitivo se identificou como Erivan Pereira de Moura.

Contudo, em consulta às bases de dados disponíveis, a autoridade policial verificou que se tratava de Edvan Pereira de Moura. Interrogado, o denunciado afirmou que mentiu sobre sua identidade para esconder sua situação de foragido do sistema prisional do Estado do Pará. No mais, reservou-se ao direito de se manifestar apenas perante a autoridade judicial.

Devidamente processado, o apelante EDVAN PEREIRA DE MOURA,

foi julgado e ao final condenados à pena
de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e ao pagamento de 98 (noventa e oito) dias multa, pela prática do crime de furto qualificado, capitulado no art. 155, §1º, do Código Penal, e a 06 (seis) meses de detenção, pela prática do disposto no art. 307 do CP. Irresignado com o decisum , interpôs o presente recuso
, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

1.PRELIMINAR

1.1 LESÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO

De início importante observar, que
o princípio da correlação entre a denúncia e a sentença condenatória representa no sistema processual penal uma das mais importantes garantias ao acusado, porquanto descreve balizas para a prolação do édito repressivo ao dispor que deve haver precisa correspondência entre o fato imputado ao réu e a sua responsabilidade penal" (HC 367.454/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 24/05/2017).

Na realidade, incide sobre o
Dominus litis
a incumbência inarredável de formular denúncias que sejam formalmente corretas, processualmente aptas e juridicamente idôneas, tal como o
Pretorium Excelsior
vem advertindo, apoiando-se, para tanto, em clássico magistério doutrinário (JOÃO MENDES DE ALMEIDA JÚNIOR, “O Processo Criminal Brasileiro”, vol. II/183, item n. 305, 4ª ed., 1959, Freitas Bastos; JOSÉ FREDERICO MARQUES, “O Processo Penal na Atualidade”, “in” “Processo Penal e Constituição Federal”, p. 13/20, 1993, APAMAGIS/Ed. Acadêmica, v.g.):

“(...) PROCESSO PENAL ACUSATÓRIO – OBRIGAÇÃO DE O MINISTÉRIO PÚBLICO FORMULAR DENÚNCIA JURIDICAMENTE APTA – O sistema jurídico vigente no Brasil – tendo presente a natureza dialógica do processo penal acusatório, hoje impregnado, em sua estrutura formal, de caráter essencialmente democrático – impõe ao Ministério Público, notadamente no denominado reato societário , a obrigação de expor, na denúncia, de maneira precisa, objetiva e individualizada, a participação de cada acusado na suposta prática delituosa. – O ordenamento positivo brasileiro – cujos fundamentos repousam, entre outros expressivos vetores condicionantes da atividade de persecução estatal, no postulado essencial do direito penal da culpa e no princípio constitucional do
due process of law
(com todos os consectários que dele resultam) – repudia as imputações criminais genéricas e não tolera, porque ineptas, as acusações que não individualizam nem especificam, de maneira concreta, a conduta penal atribuída ao denunciado. Precedentes.
A PESSOA SOB INVESTIGAÇÃO PENAL TEM O DIREITO DE NÃO SER ACUSADA COM BASE EM DENÚNCIA INEPTA – A denúncia deve conter a exposição do fato delituoso, descrito em toda a sua essência e narrado com todas as suas circunstâncias fundamentais. Essa narração, ainda que sucinta, impõe-se ao acusador como exigência derivada do postulado constitucional que assegura ao réu o exercício, em plenitude, do direito de defesa. Denúncia que deixa de estabelecer a necessária vinculação da conduta individual de cada agente aos eventos delituosos qualifica-se como denúncia inepta. Precedentes.” (HC 88.875/AM, Rel. Min. CELSO DE MELLO).

De fato, observando-se a peça inicial acusatória, não se pode deixar de constatar que
atendeu aos requisitos entabulados no art. 41 do CPP, dentre os quais a descrição dos fatos, o sujeito ativo, sua qualificação, a conduta, o bem jurídico penalmente protegido e pretensamente afetado, o tempo e o lugar da notícia, a classificação dos crimes imputados e o rol de testemunhas.

Com efeito, impende verificar que a denúncia em causa permite qualificá-la como processualmente apta e juridicamente idônea, tal como assinalou o juízo
a quo
ao receber a inicial, onde
fundamentou que
a modificação da tipificação da imputação formulada em relação ao réu neste artigo, pois todos os fatos fundamentadores desta sentença já foram narrados na denúncia e, por entender que o réu defende-se de fatos e não de normas, não há qualquer violação à ampla defesa e ao contraditório, sendo plenamente válido o reconhecimento da forma consumada do delito, notadamente pelo depoimento das vítimas, que foram claras em afirmar que tiverem seus bens recuperados, ou seja, mesmo que por breve espaço de tempo viram-se despojados de seus pertences por ação direta do acusado. Assim, o acusado deve ser condenado às penas do art. 155, §1º do Código Penal, já que o conjunto fático probatório comprovou a existência e a autoria do delito, não havendo quaisquer causas de isenção ou exclusão de pena a serem ponderadas sendo, portanto, o réu culpável
(Num. 5678337 - Pág. 6).

E nesse esteira, o STF assim se posicionou:

A inicial acusatória indica os elementos indiciários mínimos aptos a tornar plausível a acusação e, por consequência, suficientes para dar início à persecução penal, além de permitir ao paciente o pleno exercício do seu direito de defesa, nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal.” (HC 116.781/PE, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – grifei).

Ademais, não se vislumbra quaisquer das hipóteses do art. 395 do CPP, haja vista que o fato narrado se adeque ao tipo penal, podendo ser caracterizado como delito, estão presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, inexistindo hipótese de inépcia da exordial.

De outro modo, o que se mostra fundamental é que haja respeito, no âmbito da persecução penal, o princípio da correlação, que impõe a observância da necessária relação de congruência entre a acusação e a sentença, em ordem a evitar que o recorrente venha a ser injustamente surpreendido por fatos e elementos novos, inexistentes na denúncia, e cujo reconhecimento, pelo magistrado, possa afetar o “status libertatis” do acusado.

Noutro ponto, cediço observar que o Código de Processo Penal prevê em seu artigo 383, que:

O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave.

É cediço que a descrição dos fatos trazida na denúncia delimita o objeto da ação penal. É possível, entretanto, que seja cabível definição jurídica diferente ao fato originalmente imputado ao acusado ou, ainda, que certos elementos desconhecidos da acusação quando do oferecimento da denúncia (ou queixa, conforme o caso) sejam desvelados no curso da instrução penal, razão pela qual a regra da imutabilidade do objeto do processo penal admite relativização.

Oportuno esclarecer, que em nosso sistema processual penal, o réu se defende da imputação fática e não da
Imputatio iuris
. Nessa linha de raciocínio, o CPP autoriza que na sentença se considere na capitulação do delito dispositivo legal diverso do constante na denúncia, ainda que se tenha que aplicar pena mais grave.

Destarte, não há no caso uma
mutatio libelli
mas, simplesmente, uma corrigenda da peça acusatória (emendatio libelli). Tal providência por parte do juiz, não acarreta qualquer nulidade. Além disso, para a emendatio libelli, é prescindível o procedimento previsto no art. 384 do CPP aplicável somente a
mutatio libelli
pela razão lógica de a nova qualificação jurídica decorrer de circunstância elementar não descrita na inicial.

Nessa toada:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356/STF. ART. 384 DO CPP. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A matéria constante do dispositivo tido como malferido não foi objeto de análise pelo acórdão recorrido, ficando impossibilitada sua apreciação no recurso nobre, por ausência de prequestionamento, tendo em vista os óbices das Súmulas 282 e 356, ambas do STF. 2. Uma vez que o voto condutor do acórdão recorrido se limitou a dar aos fatos já descritos na denúncia nova capitulação jurídica, não há falar em mutatio libelli, mas em emendatio libelli. Desse modo, de rigor a aplicação do instituto da emendatio libeli, prevista no art. 383 do Código de Processo Penal - CPP, não havendo falar em aditamento da denúncia ou abertura de vista à defesa para integração do contraditório (HC 482.106/ES, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019).

De fato, o juiz ao decidir realizar a
emendatio libelli
na sentença, poderá fazê-lo diretamente, sem a necessidade de aditamento da denúncia ou manifestação prévia das partes, já que incumbe ao acusado defender-se dos fatos, independente da definição jurídica a eles atribuída, consoante preleciona o princípio da consubstanciação.

2.DOSIMETRIA

2.1 COMPENSAÇÃO ENTRE REINCIDÊNCIA E A CONFISSÃO

Acerca do pedido defensivo, vejamos o trecho do
decisum
vergastado que firmou a controvérsia:

(...) Na segunda fase da dosimetria, há a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, d). Há ainda a agravante da reincidência (art. 63 do CP), uma vez que o réu já ostentava condenação criminal transitada em julgado quando praticou este crime (Autos nº. 00012936520128140051, conforme guia de recolhimento e certidão de trânsito em julgado em anexo). Assim, havendo o concurso de agravantes e atenuantes, considerando a preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea5, aplico o aumento na fração de 1/12 (um doze avos), o que, no caso presente, denota no acréscimo de 01 (um) mês e 20 (vinte) dias, resultando na pena provisória de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e a 73 (setenta e três) dias multa (Num. 5678337 - Pág. 9).

No tocante à possibilidade de compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, o egrégio Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão, na sistemática de recursos repetitivos, recurso paradigma 1341370, Tema n. 585, firmou a seguinte tese: "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência". E ainda:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL. UTILIZAÇÃO COMO SUPORTE DA CONDENAÇÃO. ATENUAÇÃO OBRIGATÓRIA.
EQUIVALÊNCIA ENTRE A ATENUANTE E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREPONDERÂNCIA ENTRE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS. AGRAVADO MULTIRREINCIDENTE. SOMENTE UMA CONDENAÇÃO VALORADA COMO REINCIDÊNCIA. REGULARIDADE NA COMPENSAÇÃO INTEGRAL.
IDENTIFICADA A PRESENÇA DE ERRO MATERIAL NA DOSIMETRIA DA PENA CONSTANTE DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVANTE RELATIVA AO EMPREGO DE EXPLOSIVO NA PRÁTICA DELITIVA (ART. 61, II, D, DO CP), RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, NÃO APLICADA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE REDIMENSIONADA. 1. Não se desconhece que, para a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese do reconhecimento de multirreincidência, a compensação com a atenuante da confissão espontânea deve dar-se de forma parcial. Contudo, consta da sentença (fl. 621) e do acórdão da apelação (fl. 753) que somente uma condenação (processo n. 2899012-20.2014.8.13.0024) foi utilizada como fundamento para a configuração da agravante. Portanto, correta a compensação integral operada na decisão ora agravada. 2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no Enunciado Sumular n. 545, de que a confissão espontânea do réu sempre deve ser reconhecida na segunda fase da dosimetria, ainda que tenha sido parcial, qualificada ou retratada em juízo, se utilizada para fundamentar a condenação. Precedente. [...] A Terceira Seção, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia 1.341.370/MT, firmou o entendimento de que, por serem igualmente preponderantes, "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência". [...] Hipótese na qual, embora o paciente ostente mais de uma condenação transitada em julgado, apenas uma delas foi valorada na segunda etapa de individualização da pena para gerar a reincidência, sendo, desse modo, devida sua compensação integral com a atenuante de confissão espontânea (HC n. 419.402/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 25/10/2017). 3. Diviso a presença de erro material na dosimetria da pena constante da decisão ora agravada, porquanto não considerada a remanescente agravante prevista no art. 61, II, d, relativa ao emprego de explosivo na prática delitiva, conforme reconhecida pelas instâncias ordinárias às fls. 621 e 755. Dessa forma, preserva a pena-base em 15 anos de reclusão (fls. 619 e 753), na segunda fase da dosimetria, reduz-se a fração de aumento de 1/6 a 1/12, chegando à pena intermediária de 16 anos e 3 meses de reclusão, pena essa que se torna definitiva ante o quanto provido na presente decisão, bem como por conta da ausência de outras causas de aumento ou de diminuição de pena. 4. Agravo regimental improvido. Reconhecida a presença de erro material na dosimetria da pena constante da decisão agravada e, diante disso, redimensionada a pena privativa de liberdade do agravado nos termos do presente julgado. (AgRg no REsp 1904290/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021).

Também o MINISTRO HAMILTON CARVALHIDO já manifestou acerca do tema:

"(...) trata-se a confissão espontânea de circunstância atenuante que diz com a personalidade do agente, tanto quanto a reincidência, não havendo ilegalidade qualquer em sua compensação em sede de individualização da pena, na exata razão de que, pelas suas naturezas, são causas preponderantes, à luz do artigo 67 do Código Penal"(REsp 565.407/DF, 6ª Turma).

Dessa feita, confessando o apelante espontaneamente o delito e sendo o mesmo reincidente, razoável que as mesmas sejam compensadas na mesma valoração, principalmente quando não há prevalência de uma sobre a outra, conforme prescreve o art. 67 do Código Penal. Logo, militando em favor do apelante a atenuante da confissão espontânea e, em seu desfavor, a agravante de reincidência, devida a compensação delas na individualização da pena, sendo que entendimento em contrário importara em agravar indevidamente a situação do apelante, tal como ocorreu no caso dos autos.

Com efeito, em face do reconhecimento e aplicação da compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, necessário efetuar as devidas correções no
decisum
objurgado que foi assim redigido:

4. DOSIMETRIA

4.1. Crime previsto nos arts. 155, § 1° do CPB O réu é possuidor de maus antecedentes criminais uma vez que foi irrecorrivelmente condenado nos autos do Processo Criminal nº.00009220420128140051, certidão de trânsito em julgado, guia de recolhimento definitiva e sentença em anexo. Os motivos são os próprios do delito. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a ocorrência do crime, todavia, o Superior Tribunal de Justiça, firmou, há muito, entendimento no sentido de que tal circunstância não pode ser utilizada para exasperar a pena base (REsp 1368671/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 04/08/2014). Não há dados suficientes para aferir sobre a personalidade do agente e a sua conduta social não foi abonada nos autos, o que não lhe prejudica. As circunstâncias e consequências do crime foram as decorrentes do próprio tipo penal. Em relação à culpabilidade, para fins de individualização da pena, foi normal a espécie delitiva. Assim, pelas considerações acima, fixo a pena base acima de seu mínimo, ou seja, em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão – sendo 01 (um) ano referente à pena mínima e 08 (oito) meses referente a exasperação de 1/6 (um sexto) calculado sobre a amplitude de pena existente entre a pena mínima e máxima cominada ao acusado pelos maus antecedentes – e a 68 (sessenta e oito) dias multa, sendo esta fixada proporcionalmente e nos mesmos termos da fixação da pena base da pena privativa de liberdade. Na segunda fase da dosimetria, há a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, d). Há ainda a agravante da reincidência (art. 63 do CP), uma vez que o réu já ostentava condenação criminal transitada em julgado quando praticou este crime (Autos nº. 00012936520128140051, conforme guia de recolhimento e certidão de trânsito em julgado em anexo).
Assim, havendo o concurso de agravantes e atenuantes, considerando a preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea5, aplico o aumento na fração de 1/12 (um doze avos), o que, no caso presente, denota no acréscimo de 01 (um) mês e 20 (vinte) dias, resultando na pena provisória de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e a 73 (setenta e três) dias multa
. Na terceira fase da dosimetria, incide a causa de aumento de pena decorrente do parágrafo primeiro do artigo 155 do Código Penal Brasileiro. Assim, exaspero a pena em 1/3, fixando-a em 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e a 98 (noventa e oito) dias multa. Dessa maneira, fica EDVAN PEREIRA DE MOURA definitivamente condenado à pena de

2 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e a 98 (noventa e oito) dias multa por infringência ao art. 155, §1º, do Código Penal). O regime inicial de cumprimento de pena, embora permita pelo quantum da pena a fixação no regime aberto (art. 33, §2º, “c”, do CP), deverá ser o FECHADO. É que o réu é reincidente duplamente, tanto que se procedeu ao agravamento da pena tanto na primeira quanto na segunda fase da dosimetria.

Assim sendo, remanesce inalterada a pena base aferida em 01 ano e 08 meses de reclusão e 68 dias multa para o crime do art. 155, § 1º do CPB. Na segunda fase procedeu-se a compensação ente a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, seguindo inalterada a pena nesse ponto.

Por ocasião da terceira fase incide a causa de aumento de pena em virtude do art. 155, ª 1º do CPB, aplicada na razão de 1/3, ou seja, 02 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 90 dias multa.

A vista disso, com relação ao delito do art. 307 do CP, a reprimenda não sofreu qualquer alteração, permanecendo a condenação em 06 meses de detenção.

Os crimes tidos nas linhas anteriores caracterizam a situação do art. 69, caput do CP, pois o denunciado praticou duas ações (tentativa de furto e atribuição de falsa identidade), as quais correspondem a tipos penais diversos (CP, arts. 155, § 1°, e 307), sendo que foram realizadas em circunstâncias de tempo e local diferentes.

Desta feita, as penas não deverão ser somadas, pois nos termos da parte final do art. 69, caput do CP, “No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela” (CP, art. 76).

D
esta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal do réu
EDVAN PEREIRA DE MOURA QUE SEGUE
condenado à pena de 02 ANOS, 02 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO (REINCIDENTE) E 90 DIAS MULTA, como incursos
nas sanções punitivas do artigo 155, § 1º, do CPB, ALEM DA PENA DE 06 meses de detenção EM FACE DO DELITO DO ART. 307 DO CPB.

Ante o exposto, em conformidade com o parecer ministerial, conheço do apelo e dou-lhe parcial provimento para reconhecer e aplicar a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 04 de outubro de 2021.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 13/10/2021